Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702774-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VINICIUS NATANIEL BORGES GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ré, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0749803-62.2025.8.07.0001), ajuizada por VINICIUS NATANIEL BORGES GALVÃO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para autorizar a cobertura pelo plano de saúde do tratamento com cateter ultrassom indicado pelo médico assistente, a ser utilizado no ecocardiograma intracardíaco (ID 250511564): “Recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 250439902 Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por VINICIUS NATANIEL BORGES GALVÃO em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Afirma o autor que é segurado de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticado com fibrilação atrial, sendo que, em razão de seu quadro clínico, fora prescrito procedimento de ablação de fibrilação atrial, conforme relatórios médicos coligidos em ID 250345351 e ID 250345353/ID 250345354, o qual fora, apenas em parte, autorizado pela operadora ré. Aduz que teria sido negado o custeio da ablação de circuito arritmogênico, a ser realizada por meio de ecocardiograma intracardíaco (ecografia intracardíaca) com o uso do cateter ultrassom, expressamente apontado, pelo especialista, como imprescindível a assegurar o êxito do procedimento. Informa que a negativa da prestadora teria sido arvorada na ausência de previsão do procedimento do rol da ANS. Diante da imprescindibilidade da intervenção e do risco à saúde do paciente, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja liminarmente determinado o fornecimento do cateter ultrassom indicado pelo médico assistente, a ser utilizado no ecocardiograma intracardíaco (ecografia intracardíaca), para a realização do procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico, no Hospital Alvorada de Brasília (credenciado). Instruiu a inicial com os documentos de ID 250345346 a ID 250345362. Feita a breve suma, fundamento e decido sobre a providência liminar. Pontuo, de início, que a avença da qual se beneficia o autor, consoante se depreende, consiste em plano de saúde mantido, em autogestão, pela entidade demandada, razão pela qual, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não consubstancia relação de consumo. Nesse contexto, a postulação deve ser examinada sob o enfoque do regramento civil e da disciplina legal específica da relação jurídica, à luz da qual devem ser cotejadas as especificidades contratuais respectivas. No caso, os documentos acostados, sobretudo os relatórios médicos de ID 250345351 e ID 250345353/ID 250345354, comprovam a necessidade e a emergência do procedimento cirúrgico prescrito, considerando-se o quadro clínico do autor, bem como a imprescindibilidade do ecocardiograma intracardíaco (cateter soundstar), como item integrante e essencial à realização da intervenção médica. A despeito da "autorização" concedida, observa-se que, na prática, estaria inviabilizada a abordagem cirúrgica preconizada, ante a impossibilidade de sua realização sem que seja utilizado o ecocardiograma intracardíaco (cateter soundstar), com o escopo de aumentar a segurança do procedimento e reduzir os riscos para o paciente, conforme pontuado no relatório médico de ID 250345353/ID 250345354. A situação de emergência médica, a autorizar a concessão do provimento pleiteado sobressai do próprio diagnóstico e da necessidade da intervenção cirúrgica, com a utilização do referido material, conforme relatório médico de ID 250345353/ID 250345354. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame preambular que ora se pretende, a probabilidade do direito do autor, tendo em vista que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de parte essencial do procedimento cirúrgico, prescrito pelo médico que acompanha o quadro de saúde do demandante, ao pálido argumento de que o procedimento não estaria abrangido pelo regulamento de plano específico. Como é cediço, cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir a abordagem mais adequada para assegurar a segurança e a vida do paciente, notadamente diante de um relatório técnico fundamentado, que atesta a necessidade do material (ecocardiograma intracardíaco - cateter soundstar), com o escopo de aumentar a segurança do procedimento e reduzir os riscos para a paciente. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, já posicionou o e. TJDFT: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER SOUNDSTAR ECO. EXAME INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, material ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico expert no assunto. Precedentes. 2.1. Conforme relatório médico colacionado aos autos, a autora apresenta um quadro de taquicardia atrial com pausas recorrentes, associado a episódios de pré-síncope e tontura, representando um risco potencial para o desenvolvimento de taquicardiomiopatia, uma forma de insuficiência cardíaca causada por arritmias persistentes, com possibilidade de ocorrência de síncopes, o que pode resultar em quedas, traumas e agravamento irreversível do estado clínico, restando patente a necessidade da utilização da técnica e materiais prescritos pelo médico assistente da paciente. 3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Todavia, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde a negativa causa abalo moral passível de indenização. 3.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 – que atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo minoração. 4. Apelações interpostas pelas requeridas conhecidas e não providas. (Acórdão 2032809, 0711961-64.2024.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Avultam suficientemente evidenciados, assim, a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito do paciente ao tratamento adequado (que não pode ser cindido ou realizado apenas em parte), caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo à sua vida ou à sua integridade física. Convém destacar, em acréscimo, que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor quanto às despesas com o material (ecocardiograma intracardíaco - cateter soundstar), restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao cabo do exposto, tendo em vista que comparece demonstrada a probabilidade do direito invocado, e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência, com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE a COBERTURA do cateter ultrassom indicado pelo médico assistente, a ser utilizado no ecocardiograma intracardíaco (ecografia intracardíaca), prescrito e necessário ao procedimento cirúrgico preconizado ao paciente e já autorizado, nos moldes solicitados pelo médico responsável (ID 250345351 e ID 250345353/ID 250345354), em prestador credenciado à operadora de opção do paciente, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à adoção das medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir o descumprimento da ordem judicial, inclusive o bloqueio, em contas bancárias de sua titularidade, dos valores necessários ao custeio dos serviços médicos. Cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO, com a urgência que o caso requer. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado.” Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso; b) no mérito, solicita a revogação da liminar. Argumenta ser o material “cateter ultrassom Sound Star ECO para realização de ecocardiograma intracardíaco” desprovido de cobertura obrigatória segundo o Rol da ANS (RN no 465/2021), incompatível com o procedimento autorizado (ablação de fibrilação atrial) e classificado como de uso “off label”. Sustenta estar a decisão judicial desarrazoada, desprovida dos requisitos legais para tutela de urgência (como o periculum in mora), além de poder ocasionar prejuízos financeiros graves, inclusive risco de reinstauração do regime de Direção Fiscal pela ANS. Solicita a revogação da liminar, sustentando ter sido a negativa de cobertura técnica e legalmente fundamentada, conforme pareceres da ANS e regulamentos internos. Reforça atuar em conformidade com os regulamentos da ANS e defender ser o rol de procedimentos taxativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77207544). Os autos de origem são eletrônicos, circunstância na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravado pleiteia autorização para realização do procedimento de ablação de circuito arritmogênico por meio de ecocardiograma intracardíaco (ecografia intracardíaca), mediante o custeio integral de cateter ultrassom para tratamento de fibrilação atrial persistente refratária (ID 250345345). A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal versa sobre a legalidade ou não da negativa de cobertura de instrumento intracardíaco ao beneficiário do plano de saúde. Diante disso, a alegação no sentido de o exame investigativo não constar do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da ANS não configura motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde do respectivo custeio. Com efeito, a Lei no 14.454/2022, responsável por alterar o artigo 10 da Lei no 9.656/98, trata dos limites do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar definidos pela ANS, com o objetivo de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, especialmente para pacientes com doenças raras, verbis: “Art. 10. [...] § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. Observa-se estar a norma em comento clara ao permitir a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia com base em evidências científicas, ou recomendação de órgãos como a CONITEC, ou de entidades internacionais de avaliação de tecnologias em saúde reconhecidas. Na hipótese, conforme demonstrado nos autos, o autor é portador de fibrilação atrial persistente refratária à medicação antiarrítmica. Em razão dessa condição clínica, possui indicação classe 1 para realização de procedimento de alta complexidade denominado “Ablação de fibrilação atrial” (ID 250345353 e ID 250345353/ID 250345354 dos autos de origem). Os documentos anexados demonstram, de forma inequívoca, a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico indicado, em razão do quadro clínico apresentado pelo autor, bem como evidenciam a imprescindibilidade do ecocardiograma intracardíaco (cateter Soundstar), elemento essencial e integrante da intervenção médica. É evidente ser o impedimento à realização do tratamento em questão fator de potencial comprometimento à recuperação do paciente. Outrossim, a jurisprudência é pacífica ao afirmar não ser permitido às operadoras excluir determinado tratamento quando este se revela indispensável à saúde do beneficiário, porquanto o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Confira: Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “(...). 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. (...). 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021) Essa Corte de Justiça já analisou casos semelhantes. Confira: “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÂO. APLICAÇÂO DA SÚMULA 608 DO STJ. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. COM FORNECIMENTO DO CATETER SOUNDSTAR. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MOARIS INDEVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré realizar ablação de fibrilação atrial no requerente, com o uso de “Ecocardiograma Intracardíaco”, bem assim, a condenação ao pagamento dos danos morais. 1.1. No apelo, a ré pede a reforma da sentença afirmando se tratar o cateter Soundstar, material não previsto como de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem assim ser indevida a condenação ao pagamento dos danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos reside em avaliar: (i) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento de ecocardiograma intracardíaco, com o fornecimento do cateter Soundstar, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) a configuração do dano moral e seu quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ré defendeu a legalidade da negativa de cobertura do procedimento ecocardiograma intracardíaco, com o fornecimento do cateter Soundstar, pois o cateter Soundstar não estaria previsto no rol taxativo de procedimentos da ANS. 3.1. Nada obstante, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabeleceu o seguinte: “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, tendo ainda firmado entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 3.2. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos privados de assistência à saúde, ao alterar a Lei no 9.656/98, também estabeleceu critérios, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para a cobertura quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 3.3. A esse respeito, o laudo médico ressaltou que devido à arritmia com anatomia complexa a qual acomete o autor, se faz de extrema necessidade o uso da ecografia intracardíaca (cateter soundstar). 3.4. Destarte, não há como censurar a opção terapêutica tomada em conjunto pelo paciente e por seu próprio médico. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 4. Do dano moral. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico do autor, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. 4.1. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 4.2. A divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio do risco que cerca a execução das relações jurídicas. Entender de modo diverso resultaria na impossibilidade de o plano negar ou recusar qualquer pedido do consumidor ou médico assistente, ainda que a prescrição medicamentosa ou tratamento não encontrasse apoio da bibliografia médica ou farmacológica. 5. Na hipótese em exame, embora não haja dúvidas de que o autor tenha sofrido aborrecimentos, apreensão e contrariedade com a recusa de autorização para o tratamento, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. 5.1. A negativa da ré não ultrapassou a divergência sobre interpretação contratual, ao argumento de que a cobertura não se encontra listada no rol dos procedimentos em saúde da ANS, motivo pelo qual a sentença que indeferiu o pleito a título de danos morais deve ser mantida. 5.2. Precedente Turmário: “[...] 7. No tocante ao dano moral, a recusa de cobertura de tratamento, por si só, não enseja automaticamente indenização, quando baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, sendo reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais.” (Acórdão 1992274, 0716287-34.2024.8.07.0018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 12/05/2025). 6. Em razão do parcial provimento do recurso, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 28.529,00), a serem pagos na proporção de 50% para cada um, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. Da mesma forma segue a jurisprudência ao admitir a cobertura, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP). Indevida a indenização por danos morais quando a recusa encontra-se baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, motivo pelo qual esta rubrica deve ser excluída da condenação". (...)” (TJDFT, APC 0729301-39.2024.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 08/08/2025.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER SOUNDSTAR ECO. EXAME INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, material ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico expert no assunto. Precedentes. 2.1. Conforme relatório médico colacionado aos autos, a autora apresenta um quadro de taquicardia atrial com pausas recorrentes, associado a episódios de pré-síncope e tontura, representando um risco potencial para o desenvolvimento de taquicardiomiopatia, uma forma de insuficiência cardíaca causada por arritmias persistentes, com possibilidade de ocorrência de síncopes, o que pode resultar em quedas, traumas e agravamento irreversível do estado clínico, restando patente a necessidade da utilização da técnica e materiais prescritos pelo médico assistente da paciente. 3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Todavia, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde a negativa causa abalo moral passível de indenização. 3.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 – que atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo minoração. 4. Apelações interpostas pelas requeridas conhecidas e não providas. (TJDFT, APC 0711961-64.2024.8.07.0007, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 9 de outubro 2025. Desembargador JOÃO EGMONT